Tribunal: TJES
Processo: 0002140-87.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002140-87.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE MARCOLAN GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ENTORPECENTES APREENDIDOS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (arts. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/06), à pena de 07 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 712 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base fixada; (iii) determinar se deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade, e (iv) verificar se é possível deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A autoria e a materialidade do delito estão demonstradas por boletim de ocorrência, laudo químico toxicológico, autos de apreensão e cadeia de custódia, além de imagens de videomonitoramento e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja versão é coerente e harmônica com o restante da prova, não havendo dúvida razoável quanto à participação do réu na mercancia de entorpecentes.

2.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na existência de maus antecedentes, e o quantum de exasperação (1/9 do intervalo) está em consonância com o princípio da proporcionalidade e com a orientação jurisprudencial do STJ.

3.
O indeferimento do direito de recorrer em liberdade é compatível com o regime semiaberto, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não sobreveio alteração fática relevante.

4.
A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002140-87.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE MARCOLAN GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
FILIPE MARCOLAN GUIMARÃES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Id. 12389910), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas,
majorado
em razão do crime ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino

(art
s
. 33, caput,
c/c
40
, inc. I
II
, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição.

Alternativamente, requer
a
redução da pena-
base
e concessão do
direito de recorrer em liberdade.

Por fim, postula pela
assistência judiciária gratuita
(Id. 12389915).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 14/12/2023, a Polícia Militar recebeu informações da equipe de videomonitoramento da Prefeitura, indicando que havia indivíduos comercializando entorpecentes na Rua Sete de Setembro, bairro Itaquera, próximo de uma escola municipal.

Em diligência no local, os policiais avistaram o ora apelante e um outro indivíduo, que, ao perceber a chegada da guarnição, empreendeu fuga com uma arma de fogo em mãos.

Em buscas nos arredores foram apreendidas
58 (cinquenta e oito) buchas de maconha.

Interrogado, o réu negou que estivesse no local praticando a mercancia de entorpecentes (Ids. 12389273 e transcrição no Id. 12389910).

Passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 53153893, autos de apreensão e constatação de entorpecente e formulário de cadeia de custódia (Id. 12389273), laudo químico toxicológico (Id. 12389886) e imagens de videomonitoramento (Ids. 12389901-12389903).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Srs.
D
ouglas Ferreira Soares
e
Jardel Gomes Pereira
,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, confirmaram a apreensão das drogas e esclareceram que a abordagem foi motivada pelo recebimento de imagens de videomonitoramento, revelando que o ora apelante exercia a mercancia de entorpecentes em frente a uma escola.

Os agentes afirmaram mais, que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico, e já havia sido abordado e preso no mesmo local, em ocasião anterior, comercializando drogas (Ids. 12389273 e transcrição no Id. 12389910).

Não há provas no sentido de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo pelos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre sua imparcialidade
1
.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Sobre a
pena-base
, cediço que sua fixação é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o Magistrado, atento às diretrizes do art. 59, considerou a existência de
maus antecedentes,
para fixar a pena-base de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

O
quantum
de majoração adotado (1/9 do intervalo entre as penas mínima e máxima), não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria no âmbito do c. STJ.

Vale consignar, ademais, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis,
o que não ocorreu

no caso.

Indo adiante,

o pedido de

concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento, uma vez que a orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, em especial se o réu permaneceu preso durante toda a instrução, e não houve alteração nas circunstâncias fáticas.

Por fim, com relação à pretensão de concessão

da
assistência judiciária gratuita,
alinho-me ao entendimento consolidado no STJ de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Desse modo,

o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12439981),
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5ª T.,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.